Tribunal: STF
Processo: RE 206069
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-01
Data de publicação: 2005-09-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ARRENDAMENTO
MERCANTIL - "LEASING".
1. De acordo com a Constituição de 1988,
incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior.
Desnecessária, portanto, a verificação da natureza jurídica do
negócio internacional do qual decorre a importação, o qual não se
encontra ao alcance do Fisco nacional.
2. O disposto no art. 3º,
inciso VIII, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se exclusivamente
às operações internas de leasing.
3. Recurso extraordinário
conhecido e provido.